Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. INEXISTÊNCIA DE LACUNA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. INVIAVILIDADE.
1. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea não podem ser equiparados, visto que são institutos com diferentes naturezas jurídicas, fundamentos, requisitos, consequências e finalidades.
2. Os institutos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração.
3. Descabido o afastamento do enunciado 231 da Súmula do STJ, com o intuito de minorar ainda mais a reprimenda para deixá-la abaixo do mínimo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.